Tribunal: TJMT
Processo: 1014087-23.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014087-23.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 901.878.221-15 (RECORRENTE), ARIELLE BOTTARO - CPF: 001.620.391-74 (ADVOGADO), RADIO E TELEVISAO RECORD S.A - CNPJ: 60.628.369/0001-75 (RECORRIDO), LEONARDO LIMA CORDEIRO - CPF: 285.257.468-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1014087-23.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória

Parte Recorrente(s):
Radio e Televisão Record S/A

Parte Recorrida(s):
Antônio Marcos Pereira da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 24

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRODUTO NÃO ENTREGUE – ANÚNCIO EM PROGRAMA DE TELEVISÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMISSORA EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO

FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que a autor alega que no dia 22/05/2020 estava assistindo o programa de televisão Cidade Alerta, da emissora ré, e o apresentador fazia propaganda do Site 123 IMPORTADOS, divulgando a oferta de uma TV SMART TV ULTRA HD LED 4K, 43 POLEGADAS, pelo valor de R$ 799,90 (setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

2.

Afirma que por se tratar de emissora de televisão que emite confiança, e tendo em vista já ter assistido por várias vezes a propaganda que o apresentador fazia do Site 123 IMPORTADOS, no dia 22/05/2020, comprou o produto acima mencionado, no valor de R$ 799,90 (setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), conforme comprovante de pagamento anexo ao id.

131293174.

3.

Todavia, após 30 (trinta) dias da aquisição do produto sem a entrega do mesmo, o reclamante entrou em contato com o Site 123 importados e fez reclamação junto ao “Reclame Aqui” para obter informações acerca da entrega, no entanto, a empresa justificou que a entrega ocorreria no máximo em até 90 (noventa) dias úteis, o que não ocorreu. Em razão de tais fatos, o autor pleiteou a restituição dos valores e indenização pelos danos morais sofridos.

4.

Sentença meritória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento da devolução do valor de
R$ 799,00
(setecentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, referente ao produto adquirido pelo autor (televisão) e não entregue pela loja, e a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da conduta da ré em deixar de tomar as cautelas necessárias ao veicular, durante seu programa televisivo, oferta de produto vinculado a empresa que aplicava golpe nos consumidores.

5.

Em suas razões recursais, a ré argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não faz parte da cadeia de consumo, e, portanto, não há responsabilidade da emissora no que concerne ao material publicitário veiculado, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

6.

Rejeito a referida preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré, pois, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação, pois dos autos se vê que o consumidor adquiriu o aparelho junto ao sítio eletrônico da empresa “123 IMPORTADOS”, após o anuncio feito no programa da emissora ré, e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

7.

Quanto ao mérito, destaco que aplica-se ao caso o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor que dispõe que “
é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva
”, considerando-se enganosa “
qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

8.

No caso dos autos, vê-se que o autor efetuou a compra do aparelho em razão da confiabilidade que o programa televisivo passa aos seus telespectadores, sendo induzido a crer na credibilidade da anunciante, principalmente pelo fato da participação direta do apresentador do programa, ficando demonstrado nos autos que a emissora faz parte da cadeia de consumo.

9.

Em situações como a presente, no momento em que a emissora se propõe a expor a publicidade em rede nacional, durante o horário em que o programa é exibido, a legislação consumerista dispõe que será solidariamente responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores, nos termos do que dispõe o art. 7o, parágrafo único do CDC.

10.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET, QUE NUNCA FOI ENTREGUE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. RECURSO DA AUTORA. 1.1. AVENTADA LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMISSORA DE TELEVISÃO QUE VEICULOU ANÚNCIOS DA LOJA VIRTUAL, INDUZINDO A CONSUMIDORA A CRER NA IDONEIDADE DA ANUNCIANTE. PARTICIPAÇÃO DIRETA DA EMISSORA, POR MEIO DE SEUS APRESENTADORES. CONFIGURAÇÃO DE CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.2. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1.3. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. 1.4. COMPRA DE APARELHO TELEVISOR PELA INTERNET. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. CONSUMIDORA QUE PROCUROU A FORNECEDORA E O PROCON, VÁRIAS VEZES, NA TENTATIVA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA. DESÍDIA DA LOJA. ESTRESSE QUE ULTRAPASSA O DISSABOR COTIDIANO. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1.5. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO E PEDAGÓGICO DA VERBA. 1.6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MONTANTE QUE DEVE SER MAJORADO PARA 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 2. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0003200-64.2014.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Raulino Jacó Brüning, j. 30-06-2016).

11.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade e/ou fatos extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral, correta a sentença ao condená-la ao pagamento da quantia de R$
799,90 (setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) a título de danos materiais, em relação aos valores pagos pelo consumidor no produto adquirido e não entregue.

12.

Danos morais caracterizados em virtude da falha na prestação dos serviços da emissora ao veicular publicidade que induziu o recorrido a adquirir produto em site não confiável, demonstrando verdadeiro descaso ao consumidor, fato que ultrapassa o mero aborrecimento, devendo a sentença ser mantida pelos próprios fundamentos, pois comprovada a responsabilidade civil da ré.

13.

Quantum
indenizatório fixado pelo juízo a quo em R$ 3.000,00 (três mil reais) que
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recursos conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022